Tribunal: TJMT
Processo: 1015698-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015698-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), GISSELE PEREIRA ROYER - CPF: 024.836.081-75 (AGRAVANTE), FERNANDA DE OLIVEIRA ABREU - CPF: 531.858.382-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TELEGRAMA DIGITAL DEVOLVIDO COM ANOTAÇÕES DE “DESTINATÁRIO AUSENTE” E “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULARMENTE DEMONSTRADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI No 911/1969 NEM DA TESE REPETITIVA VINCULANTE – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, para a constituição em mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação de seu efetivo recebimento.

A devolução da correspondência com anotações de “destinatário ausente” ou “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando demonstrado que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pela própria contratante.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta a aplicação do regime jurídico específico da alienação fiduciária nem excepciona a observância obrigatória da tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo elementos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1015698-41.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: GISSELE PEREIRA ROYER

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno interposto por
GISSELE PEREIRA ROYER
contra a decisão monocrática que, com fundamento no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.132, conheceu e
negou provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr
. Cristiano dos Santos Fialho
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Hyundai Creta Limited, ano/modelo 2024/2024, dado em garantia fiduciária à Cédula de Crédito Bancário n.o 471001.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que a decisão monocrática merece reconsideração por ter aplicado, de forma automática, o entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, sem observar as particularidades do caso concreto.

Sustenta que a controvérsia não se limita à desnecessidade de recebimento pessoal da notificação extrajudicial, mas à inexistência de comunicação minimamente eficaz, porquanto o telegrama encaminhado pela instituição financeira retornou sem entrega, contendo as anotações de “ausente” e “endereço insuficiente”, circunstância que, segundo defende, comprometeria a validade da constituição em mora.

Aduz que a decisão agravada concluiu pela regularidade da mora apenas com base no envio da correspondência ao endereço constante do contrato, desconsiderando que a própria documentação apresentada pela credora evidencia a ausência de entrega da notificação.

Destaca que o precedente repetitivo invocado não autoriza a validação indiscriminada de qualquer tentativa frustrada de comunicação, especialmente quando há indicação de insuficiência do endereço utilizado, razão pela qual entende não estar configurado requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n.o 911/1969.

Frisa, ainda, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre as partes, afirmando que a interpretação das regras relativas à constituição em mora deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da informação adequada e da vulnerabilidade do consumidor.

Nesse contexto, assevera que não se pode admitir que a instituição financeira utilize comunicação comprovadamente ineficaz para impor à consumidora os efeitos gravosos decorrentes da mora fiduciária, sobretudo diante da superioridade técnica e documental da credora.

Requer, por isso, a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da ausência de constituição válida em mora e, consequentemente, da impossibilidade de manutenção da medida liminar de busca e apreensão.

Em contraminuta, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do agravo interno por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a insurgente apenas reproduz teses já deduzidas no agravo de instrumento, sem infirmar especificamente os fundamentos adotados na decisão monocrática.

No mérito, diz que a mora foi regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência, conforme orientação vinculante firmada no Tema 1.132 do STJ, motivo pelo qual pugna pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela agravada em contraminuta.

Embora as razões do agravo interno reproduzam, em grande medida, argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, observa-se que a recorrente impugna especificamente os fundamentos adotados na decisão monocrática, notadamente quanto à aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, à validade da notificação extrajudicial encaminhada por telegrama digital e à alegada regularidade da constituição em mora. Assim, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do agravo interno.

Superada a preliminar, melhor sorte
não
socorre a agravante no mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática que
negou provimento
ao agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

Após reexaminar detidamente os argumentos deduzidos pela agravante, constato que inexiste qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Com efeito, a recorrente insiste na tese de inexistência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira retornou sem entrega, com as anotações de “destinatário ausente” e “endereço insuficiente”, circunstância que, segundo sustenta, impediria o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Todavia, tal argumentação
não
encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, a comprovação da mora pode ocorrer mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato.

Interpretando referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.132, firmou a tese de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento pelo destinatário.

A
ratio decidendi
do precedente repousa justamente na premissa de que não pode o credor fiduciário suportar os riscos decorrentes da ausência do devedor no local indicado ou de circunstâncias relacionadas à entrega da correspondência, desde que demonstrado o regular encaminhamento da notificação ao endereço informado quando da contratação.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira promoveu o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, por meio de telegrama digital expedido pelos Correios, circunstância expressamente reconhecida na decisão monocrática.

Desse modo, o fato de a correspondência ter sido devolvida com as anotações de “destinatário ausente” ou “endereço insuficiente” não afasta a constituição em mora, porquanto a legislação não exige a comprovação do recebimento da notificação, bastando a demonstração de sua remessa ao endereço contratualmente fornecido pela devedora.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual encontra-se alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a
validade do telegrama digital
como meio idôneo para a constituição em mora nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...) O STJ, no Tema 1.132, fixou entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o simples envio da notificação ao endereço contratual, sendo prescindível a comprovação de seu recebimento.

A jurisprudência admite a utilização do telegrama digital como meio idôneo para fins de constituição em mora, independentemente de quem o receba.

Comprovada a expedição ao endereço informado no contrato, restam atendidos os requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969”
(N.U 1016800-87.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO –
TELEGRAMA DIGITAL – VALIDADE, COMPROVAÇÃO DA MORA
– – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

Há de se admitir como válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da devedora constante do contrato celebrado pelas partes por meio de telegrama virtual,
com retorno de “objeto entregue ao destinatário”.
(N.U 1000576-76.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TELEGRAMA DIGITAL COM AVISO RECEBIMENTO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A confirmação da entrega da notificação feita pelos Correios no endereço do devedor constante no banco de dados do credor, por meio de telegrama digital com código de rastreamento, é perfeitamente válida a comprovar a mora.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)”
(N.U 1024879-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Também não merece acolhimento a alegação de que a incidência do Código de Defesa do Consumidor conduziria à invalidação da mora.

Ainda que se reconheça a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, tal circunstância não possui o condão de afastar a aplicação da disciplina específica prevista no Decreto-Lei n.o 911/1969, tampouco autoriza interpretação incompatível com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não dispensa o devedor do cumprimento das obrigações livremente assumidas nem afasta os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento contratual regularmente demonstrado.

Igualmente irrelevante, para os fins pretendidos pela recorrente, a alegação de que buscou renegociar a dívida ou demonstrou boa-fé no cumprimento da obrigação.

Isso porque eventual tentativa de composição extrajudicial não descaracteriza a mora já configurada nem impede o exercício das prerrogativas asseguradas ao credor fiduciário pela legislação de regência.

Verifica-se, portanto, que a agravante limita-se a reiterar teses já analisadas e expressamente afastadas na decisão monocrática, sem apresentar fundamento jurídico ou elemento probatório novo capaz de demonstrar eventual desacerto do decisum.

Nessas circunstâncias, ausentes razões aptas a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026